Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707860-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRO AYRES DE SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66397749, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.361, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.505.031 (ID 67936803). Contudo, em detido exame do feito, observa-se que a tese recursal se amolda ao debate acerca da “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”, assunto cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte Suprema no RE 1.516.074 (Tema 1.349), em 6/11/2024. Nesse ponto, válido assinalar que, de acordo com entendimento do STF, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, despojado de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema apontado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). Assim, tendo em vista que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 1.349,o presente recurso extremo deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do CPC. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014